Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA INFRINGENTE DO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
2. Alterar o entendimento do v. Acórdão sobre o valor dos honorários é inviável pela necessidade de novo exame de fatos e provas somente podendo acolher os argumentos da embargante mediante o necessário revolvimento dos aspectos concretos da causa e do contexto fático-probatório dos autos, o que é obstado no âmbito dos embargos de declaração.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.